Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004124-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (AGRAVADO), NILTON MAZUY - CPF: 107.556.671-15 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6o, § 13, DA LEI No 11.101/2005 – EXTRACONCURSALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Conforme o art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 (incluído pela Lei no 14.112/2020), as obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre a cooperativa e seus associados possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

A concessão de crédito ao cooperado, ainda que formalizada por Cédula de Crédito Bancário, constitui ato cooperativo típico voltado aos objetivos sociais da instituição financeira cooperativa.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004124-21.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

AGRAVADOS: NILTON ÁLVARO AMORIM MAZUY, NILTON MAZUY

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
da 2a Vara da Comarca de Pontes de Lacerda-MT, nos autos da Ação de Execução no 1004268-87.2025.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
NILTON ÁLVARO AMORIM MAZUY
e
NILTON MAZUY
, que acolheu a exceção de pré-executividade, determinando a suspensão da execução e sua sujeição ao juízo recuperacional.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois o crédito executado decorre de "ato cooperativo", o que o torna extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial dos agravados.

Fundamenta sua tese na alteração promovida pela Lei no 14.112/2020, que incluiu o §13 ao art. 6o da Lei no 11.101/2005, excluindo expressamente os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos, praticados na forma do art. 79 da Lei no 5.764/71, do alcance da recuperação judicial.

Defende a aplicação imediata da referida lei ao caso, conforme seu art. 5o c/c o art. 14 do CPC, uma vez que o plano de recuperação judicial ainda não foi homologado.

Argumenta que, por ser uma cooperativa de crédito, sua relação com os associados/agravados possui natureza jurídica própria, distinta das operações de mercado realizadas por bancos convencionais, não perdendo o caráter de ato cooperativo apenas por se tratar de uma operação financeira.

Reforça que o art. 192 da Constituição Federal reconhece as cooperativas de crédito como parte integrante do Sistema Financeiro Nacional, o que legitima a natureza de seus atos. Para corroborar seu entendimento, colaciona diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais.

Aduz, ainda, que a natureza extraconcursal do crédito é evidenciada pelo fato de a cooperativa não ter sido incluída na primeira lista de credores apresentada pelo administrador judicial no processo de recuperação (no 1070755-52.2025.8.11.0041).

Como argumento subsidiário, aponta que o
stay period
de 180 (cento e oitenta) dias, deferido em 01/08/2025, já se encerrou em 28/01/2026, não havendo mais óbice legal para o prosseguimento dos atos executivos, especialmente por se tratar de crédito não sujeito à recuperação.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a extraconcursalidade do crédito e a continuidade da execução (Id. 343657877).

Preparo devidamente recolhido (Id. 344224861).

O efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 11/02/2026, conforme decisão monocrática Id. 345851383, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução no 1004268-87.2025.8.11.0013, afastando, em sede liminar, a sujeição do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial dos agravados, até ulterior deliberação deste órgão colegiado.

Contra essa decisão sobreveio a interposição de agravo interno por Nilton Alvaro Amorim Mazuy e outro, integrantes do "Grupo Mazuy" em recuperação judicial.

Sustentam, inicialmente, a tempestividade da insurgência em virtude do recesso carnavalesco.

No mérito, alegam a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de demora em favor da cooperativa, argumentando que a decisão agravada interpretou de forma equivocada o art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

Defendem que o crédito em questão, originado de Cédula de Crédito Bancário, possui natureza de operação financeira típica e não de ato cooperativo
stricto sensu
, devendo, portanto, sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial.

Aduzem, ainda, a ocorrência de vício de premissa fática quanto ao
stay period
, informando que o pedido de prorrogação foi protocolado tempestivamente e possui parecer favorável do administrador judicial, estando pendente de análise pelo juízo universal.

Reforçam a tese de que, independentemente da natureza do crédito, a competência para deliberar sobre a constrição de bens essenciais à atividade empresarial pertence exclusivamente ao juízo da recuperação judicial, em observância aos princípios da preservação da empresa e da função social, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para cassar o efeito suspensivo concedido monocraticamente, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que determinou a suspensão da execução individual e a centralização dos atos constritivos no juízo recuperacional (Id.

350483375).

Na contraminuta ao agravo interno apresentada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI BIOMAS, a agravada relata que o presente litígio se originou de um agravo de instrumento por ela interposto contra decisão que havia suspendido a Ação de Execução no 1004268-87.2025.8.11.0013, sob a premissa de que o crédito estaria sujeito à recuperação judicial dos devedores.

Destaca que obteve decisão monocrática favorável concedendo efeito suspensivo para o prosseguimento da execução, fundamentada na natureza extraconcursal dos atos cooperativos.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que, embora preste serviços similares aos de instituições bancárias, as operações realizadas com seus associados constituem atos cooperativos típicos, regidos pela Lei no 5.764/71 e pelo artigo 192 da Constituição Federal.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, especificamente no REsp no 2.091.441/SP, de que a concessão de crédito por cooperativa a cooperado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no artigo 6o, §13, da Lei no 11.101/2005.

Aponta, ainda, que os próprios agravantes não listaram o crédito em questão na relação de credores da Recuperação Judicial no 1070755-52.2025.8.11.0041, o que configuraria o reconhecimento da extraconcursalidade e tornaria a tese recursal atual um comportamento contraditório à boa-fé objetiva.

Além disso, informa que o período de suspensão das ações e execuções (
stay period
) expirou em 28 de janeiro de 2026, sem que houvesse decisão judicial deferindo qualquer pedido de prorrogação.

Por fim, a cooperativa reforça a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção do efeito suspensivo ativo na execução originária e requer o desprovimento do agravo interno, com a consequente aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, e a manutenção das publicações em nome do patrono indicado (Id. 356626386)

Na contraminuta do agravo, os agravados suscitam preliminar de inadequação da via recursal, sustentando que a discussão acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ser travada exclusivamente perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial, mediante o rito próprio de impugnação de crédito previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/2005, sob pena de usurpação de competência e supressão de instância.

No mérito, defendem que o crédito em questão se submete aos efeitos da recuperação judicial, argumentando que a operação financeira realizada não constitui ato cooperativo típico, mas sim uma operação de mercado equiparada àquelas das instituições financeiras, o que afastaria a aplicação da ressalva prevista no artigo 6o, §13, da Lei de Quebras.

Sustentam que a manutenção do crédito no quadro-geral de credores é necessária para observar o princípio da paridade entre os credores e garantir a viabilidade do plano de soerguimento.

Adicionalmente, pontuam a impossibilidade de prosseguimento da execução individual em razão da vigência do período de suspensão, informando que o Juízo da Recuperação deferiu a prorrogação do
stay period
por mais 180 (cento e oitenta) dias, decisão que abrange inclusive os bens declarados essenciais à atividade empresarial.

Por fim, aduzem que qualquer ato constritivo deve ser deliberado pelo juízo recuperacional e requerem o desprovimento do recurso, com a consequente revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo-se a suspensão do feito executivo originário (Id. 350697375).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, manifesta-se pelo
provimento
do agravo de instrumento, sob o fundamento de que os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, como a Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmada entre a cooperativa e o cooperado, possuem natureza extraconcursal e não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme preceitua o art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

Informações do Juízo
a quo
prestadas em Id. 360124874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a natureza do crédito exequendo, representado por Cédula de Crédito Bancário emitida em favor da Cooperativa de Crédito agravante, e a consequente sujeição, ou não, aos efeitos da recuperação judicial dos agravados.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS.

Os executados NILTON ALVARO AMORIM MAZUY e outro, integrantes do denominado “Grupo Mazuy”, opuseram Exceção de Pré-Executividade (ID 213678506), alegando que se encontram em Recuperação Judicial (processo no 1070755-52.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, com processamento deferido em 28/08/2025), sustentando a suspensão da presente execução em razão do stay period.

Argumentam, ainda, que o crédito executado não se enquadra como ato cooperativo, pois a operação foi formalizada mediante Cédula de Crédito Bancário (CCB), em condições típicas de mercado, devendo, portanto, sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial.

A exequente apresentou manifestação (ID 214769346), defendendo a rejeição da exceção, ao argumento de que a obrigação decorre de ato cooperativo, o que atrairia a regra do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, sustentando a natureza extraconcursal do crédito, ID 215638776.

Vieram os autos. Fundamento e Decido.

Inicialmente, cumpre analisar a adequação da via eleita. A Exceção de Pré-Executividade é admitida quando presentes, simultaneamente, dois requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, as questões suscitadas pelos Excipientes - especialmente quanto à existência de recuperação judicial em curso e seus efeitos sobre a presente execução - são matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis por prova documental já acostada aos autos, notadamente a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (ID 213678511).

Quanto ao mérito, verifico que o ponto central da controvérsia reside na sujeição ou não do crédito da Excepta aos efeitos da recuperação judicial dos Excipientes, considerando a natureza cooperativa da credora e a previsão do art. 6o, §13 da Lei no 11.101/2005, que estabelece:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 79 da Lei no 5.764/71 define atos cooperativos como: "Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais", estabelecendo em seu parágrafo único que "o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria".

Analisando os documentos juntados aos autos, constato que o crédito em execução decorre de
Cédula de Crédito Bancário no C52330234-3 (ID 203772955), instrumento típico do mercado financeiro, regulado pela Lei no 10.931/2004, que permite a circulação do crédito e a cobrança de encargos financeiros próprios das instituições bancárias
.

Embora a Excepta seja formalmente constituída como cooperativa de crédito, o que se verifica no caso concreto é que a operação realizada com os Excipientes possui características típicas de operações de mercado financeiro, distanciando-se da natureza mutualista e não lucrativa que caracteriza o verdadeiro ato cooperativo.

A jurisprudência recente tem se orientado no sentido de que a mera natureza jurídica da credora como cooperativa não é suficiente para conferir caráter cooperativo ao crédito, sendo necessário analisar as condições concretas da operação.

Quando a cooperativa de crédito passa a atuar em moldes equivalentes aos das instituições financeiras tradicionais, aplicando juros de mercado e exigindo garantias mais rigorosas, afasta-se de sua finalidade mutualista e passa a operar sob uma lógica essencialmente mercantil
, o que descaracteriza a operação como típico ato cooperativo.

Nesses termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO. DESCARACTERIZAÇÃO ANTE A PRÁTICA DE CONDIÇÕES DE MERCADO. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos da recuperação judicial de seus cooperados, sujeitou o crédito da recorrente aos efeitos do processo recuperacional, incluindo a suspensão das execuções (stay period) . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a via recursal utilizada é adequada para impugnar a sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, ou se houve supressão de instância; (ii) estabelecer se os créditos alegadamente oriundos de atos cooperativos e garantidos por alienação fiduciária estão ou não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, especialmente à suspensão das execuções. III . Razões de decidir 3. A decisão agravada produziu efeitos imediatos ao impor, de forma genérica, a suspensão de todas as execuções, incluindo aquelas relacionadas a créditos supostamente extraconcursais, o que legitima a via do Agravo de Instrumento, não havendo falar em supressão de instância. 4. A exclusão dos créditos decorrentes de atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, prevista no § 13 do art . 6o da Lei no 11.101/2005, fundamenta-se nos princípios da mutualidade e da ausência de fins lucrativos, que distinguem as sociedades cooperativas das demais sociedades comerciais. 5. O art . 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971, estabelece que "o ato cooperativo não implica operação de mercado". Portanto, a natureza do ato deve ser aferida a partir das condições concretas da operação e não apenas da qualidade das partes. 6 . Quando uma cooperativa de crédito atua em condições idênticas às das instituições financeiras comerciais, aplicando taxas de juros de mercado e exigindo garantias robustas, afasta-se do propósito mutualista para operar com lógica de lucro, o que descaracteriza a transação como ato cooperativo típico. 7. No caso concreto, foi demonstrado por meio de memoriais e documentos que as taxas de juros remuneratórios praticadas pela cooperativa agravante nos contratos com os agravados eram equivalentes ou superiores às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações similares, configurando nítida operação de mercado. 8 . A descaracterização do ato cooperativo impõe a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, em respeito ao princípio da isonomia entre os credores e ao objetivo de viabilizar o soerguimento da empresa em crise. IV. Dispositivo e tese Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1 . É cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisão que impõe, de forma genérica, a suspensão das execuções, ainda que não esgotada a via administrativa de verificação de créditos. 2. O crédito concedido por cooperativa de crédito a seu cooperado, mediante a cobrança de taxas de juros e exigência de garantias em condições equivalentes às de mercado financeiro, descaracteriza a operação como ato cooperativo típico, afastando a extraconcursalidade prevista no art. 6o, § 13, da Lei no 11 .101/2005 e sujeitando o respectivo crédito aos efeitos da recuperação judicial. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13530901920258130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2025) (grifo nosso)

Conforme destacado pelos Excipientes, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou nesse sentido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1028465-48.2025.8.11.0000, reconhecendo que operações financeiras realizadas por cooperativas de crédito em condições de mercado perdem o caráter cooperativo e passam a ser atos de natureza bancária, atraindo a incidência dos efeitos da Recuperação Judicial.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que "os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial" (AgInt no CC n. 202.142/SP).

Portanto, ainda que se considerasse o crédito da Excepta como não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, a competência para determinar eventuais atos constritivos sobre o patrimônio dos Excipientes seria do juízo recuperacional, que detém visão global da situação patrimonial da empresa em recuperação e pode avaliar adequadamente a essencialidade dos bens à continuidade da atividade empresarial.

Quanto à alegação de essencialidade dos bens, assiste razão à Excepta quando afirma a ausência de interesse processual neste momento, uma vez que não houve penhora realizada nos autos. Contudo, tal questão poderá ser oportunamente analisada pelo juízo recuperacional, caso necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a Exceção de Pré-Executividade oposta por NILTON ALVARO AMORIM MAZUY e OUTRO
para determinar a SUSPENSÃO da presente execução, em razão da recuperação judicial em curso (Processo no 1070755-52.2025.8.11.0041), reconhecendo a competência do juízo recuperacional para decidir sobre eventuais atos constritivos sobre o patrimônio dos Excipientes.

Determino, ainda, o levantamento de quaisquer medidas constritivas eventualmente determinadas nestes autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade por entender que, embora a credora seja uma cooperativa, a operação financeira realizada ostentaria características típicas de mercado, o que descaracterizaria o ato cooperativo e atrairia a incidência do juízo recuperacional.

Todavia, tal entendimento não se coaduna com a recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.112/2020, que introduziu o § 13 ao artigo 6o da Lei no 11.101/2005.

O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei no 5.764/1971.

Nesse contexto, o ato cooperativo é definido como aquele praticado entre a cooperativa e seus associados para a consecução dos objetivos sociais da entidade.

No caso das cooperativas de crédito, a concessão de empréstimos e financiamentos aos seus membros constitui a própria essência de seu objeto social, visando o fomento da atividade econômica do cooperado através do mutualismo.

A circunstância de a operação ter sido formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário, com estipulação de encargos financeiros, não transmuda a natureza jurídica do vínculo, nem retira do ato o seu caráter cooperativo típico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se nesse sentido, destacando-se o julgamento do REsp no 2.091.441/SP, que assentou que a concessão de crédito por cooperativa a cooperado configura ato cooperativo e, portanto, goza de extraconcursalidade por força de exclusão legal direta.

Assim, sendo o crédito da agravante decorrente de relação cooperativista legítima, ele não se submete à suspensão das execuções (
stay period
) nem às novações previstas no plano de recuperação judicial, devendo a pretensão executiva prosseguir de forma autônoma perante o juízo de origem.

Ademais, como bem salientado pela cooperativa agravante e reforçado pelo lúdico parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a natureza extraconcursal do crédito é corroborada pelo fato de a própria cooperativa não ter sido listada na relação de credores apresentada no processo de recuperação judicial, o que evidencia que o montante não participará do concurso de credores nem sofrerá os efeitos da deliberação da assembleia geral.

Portanto, reconhecida a extraconcursalidade da obrigação, não subsiste fundamento para a manutenção da suspensão da demanda executiva originária, ressalvada apenas a competência do juízo recuperacional para avaliar eventual constrição que recaia sobre bens de capital comprovadamente essenciais à atividade empresarial, o que não é o objeto imediato desta insurgência.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO REJEITADA NA ORIGEM.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATOS BANCÁRIOS QUE CONFIGURAM ATO COOPERATIVO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §13, DO ART. 6o, DA LEI No 11.101/2005. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES.
RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. Os atos cooperativos celebrados entre cooperativa de crédito e seus cooperados, voltados à consecução de seus objetivos sociais, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da L. 11.101/2005." "2. A forma contratual similar à utilizada por instituições bancárias não afasta, por si só, a natureza jurídica cooperativa da operação."
(...).”
(N.U 1018256-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL – ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
(Lei n. 11.101/05, art. 6o, §13o).”
(N.U 1003832-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Por fim, diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento, que exaure a análise da pretensão recursal e confirma a liminar anteriormente deferida, tem-se que o agravo interno interposto pelos devedores contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo perdeu seu objeto.

A análise definitiva da questão central suplanta o exame da tutela de urgência, operando-se a perda superveniente do interesse recursal quanto à insurgência horizontal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução no 1004268-87.2025.8.11.0013, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito objeto da lide.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto por Nilton Álvaro Amorim Mazuy e outro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026